Tribunal: CARF
Processo: 37082.000771/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37082.000771/2006-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.860 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
INDUSTRIA DE CALCADOS BLIP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se no período do lançamento,
as empresas constantes das e-fls.330 a 338 eram optantes pelo SIMPLES com base na Lei
9.317/96.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
O presente Recurso Voluntário foi interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente o lançamento das contribuições previdenciárias, referentes à ausência
de retenção dos 11% que deveriam ter sido retidos pela Recorrente, então tomadora de serviços,
incidentes sobre os valores das notas fiscais de prestação de serviços, emitidas por ocasião da
cessão de mão de obra, no período de 03/1999 a 04/2006.
Três foram as ocorrências de cessão de mão de obra, consideradas pela
fiscalização na NFLD:
A primeira, referente à administração do refeitório da empresa Recorrente e
fornecimento de refeições coletivas industriais para os empregados, no horário do almoço 
serviços fornecidos pela empresa J.J. Refeições Ltda., no período de 04/2004 a 04/2006.
A segunda, que se trata dos serviços de digitalização de dados em meio
informatizado  prestados pela empresa K&K Processamento de Dados, no período de 10/2002
a 04/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37082.000771/2006-48
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.860 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37082.000771/2006-48

A terceira, referentes ao serviço de transporte dos empregados da empresa 
prestados pelas empresas Celso Ruckert (período de 03/1999 a 08/2000, 10/2000 a
01/2001,03/2001 a 01/2002, 03/2002 a 12/2002, 02/2003 a 10/2004, 12/2004 a 10/2005, 12/2005
a 03/2006), Rápido Paverama Ltda., (período de 04/2000 a 12/2000), Transportes Santa
Manoela, (período de 01/2001 a 05/2001, 07/2001 a 10/2001, 01/2002 a 05/2004, 07/2004 a
04/2006), JV Muller Turismo Ltda. (período de 03/2002, 08/2002, 12/2002 a 02/2003, 04/2003 a
01/2005), Cristilene Viagem Tur Ltda. (período de 03/2002 a 03/2004), Transportes Büneker
Ltda. (período de 04/2002 a 04/2006), Mecânica e Chapeação BL Ltda. (período de 07/2003 a
09/2004, 12/2004 e 01/2005) e Viagens e Transportes Fadros Ltda. (mês 04/2006).
O acórdão recorrido afastou a ocorrência de cessão de mão de obra referente à
segunda ocorrência (digitalização de dados pela empresa K&K). Em relação à terceira ocorrência
(serviço de transporte), afastou o dever de retenção das contribuições dos períodos de 01/2000 a
08/2002, bem como dispensou-a quando o valor a ser retido não alcançar o limite mínimo para
recolhimento em documento de arrecadação. Ainda em relação à terceira ocorrência, reduziu a
base de cálculo para 30% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
de transporte de passageiros.
O Recurso Voluntário ampara-se nos seguintes fundamentos: (i) Decadência
parcial; (ii) A inexistência de relação de prestação de serviços com a empresa fornecedora de
refeições, e sim um contrato de compra e venda; (iii) A dispensa de retenção das contribuições
das empresas de transportes, (iv) Inconstitucionalidade da fixação dos juros pela SELIC.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator
Tendo em vista que para o julgamento da matéria posto no recurso se faz essencial
saber se no período do lançamento as empresas constantes das e-fls.330 a 338 eram optantes pelo
SIMPLES com base na Lei 9.317/96, voto por converter o presente julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital